Tribunal: TJMT
Processo: 1044900-28.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044900-28.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), M. C. C. C. - CPF: 119.974.151-51 (APELADO), CASSIANO RAMOS DA SILVA - CPF: 063.500.361-90 (ADVOGADO), ELZA MARIA CAMARGO DE OLIVEIRA - CPF: 075.829.101-92 (APELADO), ELZA MARIA CAMARGO DE OLIVEIRA - CPF: 075.829.101-92 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO DE MALHA AÉREA – MODIFICAÇÃO UNILATERAL DO VOO – ATRASO DE MAIS DE 10 (DEZ) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RELAÇÃO DE CONSUMO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – TEMA 1.417 DO STJ – INAPLICABILIDADE – DISTINGUISHING – FORTUITO INTERNO – DANO MATERIAL COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da companhia aérea pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

A alteração unilateral do voo contratado, com modificação substancial do itinerário do passageiro, com atraso de mais de 10(dez) horas do previsto para chegada, configura falha na prestação do serviço.

O dano moral, em casos de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, é presumido, por decorrer da própria situação vivenciada pelo passageiro, ultrapassando o mero aborrecimento.
Quantum
indenizatório fixado em valor razoável e proporcional.

A alteração da malha aérea, que ocasionou o cancelamento do voo, configura fortuito interno e não autoriza a suspensão do processo com base no Tema 1.417 do STF.

A parte autora comprovou os gastos com hospedagem e medicação, sendo cabível a indenização por danos materiais.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1044900-28.2024.8.11.0002

APELANTE: TAM LINHAS AÉREAS S/A

APELADA: M.C.C.C, REPRESENTADA POR SUA GENITORA,
ELZA MARIA CAMARGO DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TAM LINHAS AÉREAS S/A
(LATAM Airlines Brasil) em face da sentença proferida pela MM. Juíza

da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Ester Belém Nunes,
lançada nos autos da ação de indenização por danos morais, ajuizada por
M.C.C.C, REPREENTADA POR SUA GENITORA,
ELZA MARIA CAMARGO DE OLIVEIRA,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a requerida

à reparação dos danos morais à autora, no montante que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais)

atualizado com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, por tratar-se de relação de natureza contratual, bem como, condenou a requerida ao pagamento de R$ 279,15 (duzentos e setenta e nove reais e quinze centavos), a título de danos materiais. Pelo princípio da sucumbência, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% (quinze) por cento sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante defende a necessária aplicação das disposições do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) em detrimento do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sob o argumento de que a matéria trata de transporte aéreo nacional e deve observar o princípio da especialidade, bem como as limitações de responsabilidade previstas na legislação específica e no Código Civil.

Sustenta que o cancelamento do voo de conexão da apelada ocorreu devido à necessidade de manutenção não programada na aeronave, detectada durante vistorias técnicas preventivas, o que configuraria hipótese de caso fortuito ou força maior, excluindo o dever de indenizar nos termos dos artigos 393 e 737 do Código Civil e 256 do CBA.

Afirma que agiu com prudência ao prezar pela segurança operacional e que cumpriu com seu dever de informação e assistência material, procedendo à reacomodação da passageira em voo subsequente.

No que tange aos danos morais, a apelante argumenta a inexistência de ato ilícito e a ausência de comprovação de abalo psicológico extraordinário, ressaltando que o mero inadimplemento contratual ou atraso de voo não gera dano moral presumido (
in re ipsa
), conforme o disposto no artigo 251-A do CBA, incluído pela Lei no 14.034/2020.

Subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
indenizatório, alegando que o valor fixado em primeiro grau é excessivo e acarreta enriquecimento ilícito.

Em relação aos danos materiais, sustenta a falta de provas quanto ao nexo de causalidade e aos prejuízos efetivamente suportados.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença ou, ao menos, reduzir as condenações impostas (Id.
309636865).

Instada a se manifestar, a apelada apresentou contrarrazões reforçando que o atraso de mais de 10 horas na chegada ao destino final resultou na perda da primeira diária de hospedagem e na necessidade de gastos próprios com alimentação e medicamentos devido à falha na assistência material.

Argumenta que a manutenção da aeronave constitui fortuito interno inerente ao risco da atividade e, ao final, requer o desprovimento do recurso, com a aplicação da multa por litigância de má-fé (Id
309636867
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora de Justiça
, Dra.
Mara Ligia Pires de Almeida Barreto,
opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id.
322039398).

O preparo foi devidamente recolhido no Id. 309636866.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

Inicialmente, necessário fazer
distinguishing
(artigo 1.037, § 9o, do CPC) para limitar o alcance da suspensão do Tema 1.417 do STF.

O referido tema submetido à sistemática da repercussão geral trata da responsabilidade civil das companhias aéreas em hipóteses de atrasos e cancelamentos decorrentes de fortuito externo, notadamente em situações relacionadas a eventos meteorológicos extremos, restrições impostas por autoridades aeronáuticas, pandemia ou fechamento de aeroporto, circunstâncias que, em tese, podem afastar ou mitigar o dever de indenizar.

Todavia, a controvérsia ora analisada não se insere na moldura fática delimitada no Tema 1.417, porquanto não versa sobre evento externo imprevisível ou inevitável.

Conforme se extrai dos autos, a hipótese envolve situação distinta, caracterizada por falha na prestação do serviço atribuível à própria companhia aérea, tal como: overbooking; manutenção não programada da aeronave; atraso da tripulação ou problemas operacionais internos; extravio de bagagem; falha na prestação de assistência material ao passageiro.

Tais circunstâncias configuram, em regra, fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial desenvolvida pela transportadora, não se confundindo com os eventos excepcionais e externos que fundamentaram a suspensão nacional dos processos vinculados ao Tema 1.417.

Dessa forma, não há identidade material entre a controvérsia dos autos e a tese submetida à repercussão geral, razão pela qual, a suspensão determinada não incide sobre o presente feito, que refere-se a atraso de voo relacionado à problemas operacionais internos.

Assim, com fundamento no art. 1.037, §9o, do CPC, afasto a aplicação da suspensão decorrente do Tema 1.417 do STF e prossigo no exame do mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da existência, ou não, de falha na prestação do serviço de transporte aéreo prestado pela apelante, bem como à consequente manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, além da análise da redução do
quantum
indenizatório, bem como, se cabível o dano material.

De início, cumpre assentar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é, inequivocamente, de consumo, incidindo, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o, por se tratar de fornecimento de serviço mediante remuneração.

Nessa perspectiva, a responsabilidade civil da companhia aérea é objetiva, conforme dispõe o art. 14 do CDC, segundo o qual o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

No caso concreto, restou incontroverso que houve alteração unilateral da malha aérea inicialmente contratada, com modificação do itinerário do passageiro, isso porque, conforme narrado na inicial, a parte autora adquiriu passagem aérea da requerida.

Relatou a parte autora, em breve resumo, que teve o voo de conexão cancelado sem o aviso prévio mínimo de 72 horas, em clara afronta ao art. 12 da Resolução no 400 da ANAC. Em razão disso, foi reacomodada em outro voo em horário incompatível com os compromissos assumidos, ocasionando atraso de 10 horas e 15 minutos na chegada ao destino final (Porto Seguro), perda de uma diária de hospedagem, além de prejuízos de ordem material e moral.

A requerida foi citada e não se desincumbiu do ônus de demonstrar a ausência de falha ou a ocorrência de caso fortuito externo.

Além disso, não restou demonstrado que a alteração ocorreu por motivo de força maior ou caso fortuito externo, apto a romper o nexo causal.

Desta forma, houve, portanto, nítida falha na prestação do serviço, circunstância que comprometeu a previsibilidade do contrato e afetou a confiança legítima do consumidor, o que enseja o dever de indenizar.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO.
ATRASO DE VOO. DANOS MORAIS.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em virtude de atraso de voo superior a 20 horas, ocorrido na véspera de Natal. A recorrente sustenta a necessidade de suspensão do feito com base no Tema 1.417 do STF, alega excludente de responsabilidade por força maior (manutenção da aeronave) e impugna a existência e o valor dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a aplicabilidade da suspensão nacional determinada no Tema 1.417 do STF; (ii) definir se a manutenção não programada da aeronave configura excludente de responsabilidade civil; (iii) analisar a configuração dos danos morais e a adequação do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ordem de suspensão referente ao Tema 1.417 do STF não incide no caso, pois a controvérsia constitucional limita-se a eventos de força maior externa, enquanto a manutenção de aeronave caracteriza fortuito interno, operando-se o distinguishing.

A necessidade de reparos técnicos na aeronave integra o risco da atividade do transportador, configurando fortuito interno que não rompe o nexo de causalidade e não afasta o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do CDC.

O atraso excessivo que obriga passageiros a pernoitarem em trânsito durante festividades natalinas, frustrando a reunião familiar, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e caracteriza dano moral indenizável.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se adequado o montante fixado na origem diante da extensão do dano e do caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido. Tese de julgamento:

A manutenção técnica de aeronave configura fortuito interno e não autoriza a suspensão do processo com base no Tema 1.417 do STF.

O atraso de voo excessivo em data festiva enseja reparação por danos morais, cujo valor deve ser arbitrado com razoabilidade”.
(N.U 1009586-45.2025.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Gabinete 1 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026).

Assim, não há falar em excludente de responsabilidade civil, visto que houve falha na prestação dos serviços por parte da requerida, que devido ao atraso de mais de 10 (dez) horas do horário previsto para chegada ao destino, causou-lhe prejuízos de ordem moral.

No tocante ao dano moral, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau –
R$10.000,00
(dez mil reais), se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, por isso, merece ser mantido.

A propósito, já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ATRASO DE VOO
– TESE DE PROBLEMAS TÉCNICO-OPERACIONAIS – NÃO COMPROVAÇÃO – ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA –
DANOMORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

A empresa de transportes aéreos responde objetivamente pelos prejuízos morais causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço.

A quantificação dos danos morais arbitrada pelo magistrado singular não representa condenação excessiva, atendendo, pois, de maneira satisfatória, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantida.
”

(N.U 1023153-87.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 09/08/2023)
.

Quanto aos danos materiais fixados em R$ 279,15 (duzentos e setenta e nove reais e quinze centavos), a sentença deve ser mantida.

Restou comprovado que a apelada, menor de idade e desamparada pela assistência material que deveria ter sido prestada pela ré (conforme art. 27 da Resolução no 400 da ANAC), teve gastos com alimentação e medicamentos decorrentes do mal-estar sofrido pelo longo período de espera e estresse. Os comprovantes anexados aos autos possuem nexo causal direto com a falha na prestação do serviço.

Com relação ao pedido da apelada de condenação da apelante em multa por litigância de má-fé, sem razão a recorrida, isso porque, p
ara autorizar a condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do CPC, o que não restou comprovado nos autos.

Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença recorrida em todos os seus termos, e, por consequência,
majoro,
os honorários de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026